Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702975-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AMARO FASHION LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ART. 24-A. PORTAL NACIONAL DA DIFAL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONFAZ N.o 235/2021. EXIGIBILIDADE DO DIFAL. LEGALIDADE. LEI DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. 1 - Portal Nacional DIFAL. Convenio CONFAZ 235/2021. O Portal do Diferencial de Alíquota do ICMS de que trata o art. 24-A, da Lei Complementar n. 87, de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar n. 190, de 2022, é o que foi instituído pelo Convênio 235/2021, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ por expressa previsão da Lei Complementar referida (art. 24-A, § 5o) (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/) e na forma da Lei Complementar n. 24, de 1975. O portal instituído pelo Convenio atende às exigências do art. 24-A, § 1o. da Lei Complementar n. 190/2022, na medida que disponibiliza ferramenta para apuração centralizada do imposto, emissão das guias de recolhimento da diferença e informa a alíquota interestadual da operação. 2 - Portal. Caráter central. O fato de estar hospedado em site da rede mundial de computadores de um dos estados da federação não retira do referido portal o caráter centralizado da apuração nem implica em omissão do legislador local, pois a Lei Complementar exige tão somente que o portal seja único. 3 - Lei distrital n. 5.546/2015. Validade. No julgamento do RE1287019, que resultou na edição do Tema de repercussão geral n. 1093, o STF não declarou a invalidade da Lei local n. 5546/2015, mas apenas a tornou ineficaz até a elaboração de lei complementar federal: “São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. Não houve divergência no âmbito daquela corte quanto a este ponto. 4 - Apelação conhecida, mas não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar 190/2022, sustentando que é ilegal a cobrança do DIFAL antes da existência de uma ferramenta única e centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, argumentando que o decisum vergastado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, quanto ao marco inicial de instituição do imposto. Aduz que a cobrança do DIFAL-ICMS somente é válida a partir da produção dos efeitos da LC 190/2022. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 37, inciso I, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 54569472 e ID 54569479). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa aos artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 54569472 e ID 54569479). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020